Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737720-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BIAPINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PATRICIA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Biapino de Oliveira contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel locado, O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão merece reforma, pois a liminar pleiteada não se baseia exclusivamente nas hipóteses do art. 59, §1o da Lei do Inquilinato, mas também no art. 9o, II da mesma lei, que autoriza a rescisão contratual por infração legal ou contratual, bem como nas cláusulas expressas do contrato de locação firmado entre as partes. Alega que a agravada vem praticando condutas reiteradas que violam a moral, a segurança e a tranquilidade dos demais moradores do lote 88, onde se localiza o imóvel, com gritaria, xingamentos, ameaças, difamações e perturbação do sossego, inclusive com registros policiais e boletins de ocorrência. Relata que uma das moradoras sofreu infarto após discussão com a agravada, e que há crianças e idosos expostos a situações de risco emocional e físico. Junta aos autos diversos documentos comprobatórios, como notificações de desocupação, abaixo-assinado dos moradores, boletins de ocorrência, vídeos e áudios que demonstram o comportamento agressivo da agravada. Informa que a imobiliária e o proprietário decidiram pela rescisão do contrato de locação, tendo sido a agravada formalmente notificada para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, o que não foi cumprido. Requer, ao final, a reforma da decisão resistida, com a antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata desocupação do imóvel ou, subsidiariamente, no prazo já concedido de 30 dias, conforme previsão contratual e legal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. Quanto à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Com efeito, a concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na lei n. 8.245/1991, que estabelece, em seu art. 59, §1o da Lei 8.245/91 as hipóteses para o provimento. Confira-se: ‘Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)" No caso em análise, o autor fundamenta o pedido de urgência ao argumento de que a locatária ‘Apresenta extrema relação conflituosa com todos os vizinhos do local’ e que ela ‘sempre possuiu uma personalidade explosiva, autoritária, com gritaria, xingamentos, barracos, calúnia, difamação, chegando inclusive a vias de fatos com vizinhos, pois todos tem que fazer o que a mesma impõe.’ Neste cenário, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da pretensão almejada, impossibilitando, do mesmo modo, a aplicação do poder geral de cautela pelo magistrado e do art. 300 do CPC, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito ou o risco de resultado útil ao processo. Ademais, ressalto que a apuração da causa de pedir narrada pelo autor para fins de rescisão do contrato firmado com a ré, demanda dilação probatória, após o prévio contraditório”. No caso em exame, embora o agravante tenha apresentado elementos que indicam conflito entre a locatária e os demais moradores, não se verifica, neste momento processual, prova inequívoca da infração contratual grave e atual que justifique a desocupação liminar do imóvel. A documentação apresentada, embora extensa, demanda dilação probatória para apuração dos fatos e da responsabilidade da agravada. Os boletins de ocorrência e reclamações dos vizinhos, por si só, não são suficientes para afastar o contraditório e justificar medida extrema de desocupação inaudita altera pars. Além disso, a decisão agravada está alinhada com o entendimento jurisprudencial de que a liminar de despejo possui regramento específico no art. 59, §1o da Lei 8.245/91, cujas hipóteses, ao menos nesse momento processual, não se verificam. Ausente o requisito da probabilidade do direito, não se faz necessária a análise do risco da demora. Desse modo, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator